Tribunal: TJMT
Processo: 2000098-24.2019.8.11.0059
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 2000098-24.2019.811.0059 – CLASSE CNJ – 413 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.